Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-77.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO – DESERÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Certidão cartorária que atesta o correto recolhimento do preparo recursal pela autora – Recolhimento suficiente - Deserção não ocorrida – Preliminar arguida em contrarrazões afastada".

"PRELIMINAR -

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO – DESERÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Certidão cartorária que atesta o correto recolhimento do preparo recursal pela autora – Recolhimento suficiente - Deserção não ocorrida – Preliminar arguida em contrarrazões afastada".

"PRELIMINAR - SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE – Hipótese em que o MM. Juiz 'a quo', ao proferir a r. sentença, não apreciou os pedidos formulados na ação conexa de indenização por danos materiais e morais - Decisão que desrespeitou os arts. 141 e 492 do NCPC, ao deixar de apreciar todas as questões trazidas - Decisão citra petita – Hipótese, contudo, que, por si só, não ocasiona a nulidade da r. sentença, uma vez que, estando o feito em condições de imediato julgamento, aplica-se o disposto no art. 1.013, §3o, inciso II, do NCPC – Integração do decisum mediante análise da parte omissa – Preliminar parcialmente acolhida".

"PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO SURPRESA - Inocorrência - A Constituição não exige que a sentença seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão de forma clara, não obstante tenha se omitido, como visto alhures, apenas no que tange ao pedido de indenização por danos materiais e morais – Inexistência, ademais, de decisão surpresa, não se verificando qualquer violação ao art. 10 do NCPC – Preliminar afastada".

"AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DUPLICATAS – PROTESTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS - I – Incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes – Controvérsia acerca da exigibilidade das duplicatas levadas a protesto – II – Alegação da autora de que os títulos são inexigíveis em razão do inadimplemento da obrigação da transportadora, em razão de avarias e extravios – Ré, contudo, que logrou demonstrar que a relação entre as partes abrange inúmeras outras entregas além das impugnadas, em relação às quais não foi alegado qualquer vício – Comprovação da prestação dos serviços contratados – Emissão das duplicatas que preenche os requisitos legais – Ré que provou a remessa das faturas à autora, com a discriminação dos serviços prestados – Autora que não recusou, na ocasião, o aceite - Autora que poderá obter o ressarcimento pelo descumprimento pontual das obrigações do transportador por meio de ação indenizatória – Ação improcedente – Sentença mantida – Apelo improvido".

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE DE MERCADORIAS – AVARIAS E EXTRAVIOS – I - Prova constante dos autos que demonstra que algumas mercadorias foram avariadas ou extraviadas, enquanto estas estavam sob a responsabilidade da transportadora ré – Responsabilidade objetiva do transportador, que responde pelos vícios de qualidade de seu serviço – Inteligência dos arts. 749 e 750 do CC – Indenização pelos danos materiais devida e cujo valor será apurado em fase de cumprimento de sentença – II - Embora caracterizada a ocorrência de avarias e extravios, indevida qualquer indenização por danos morais – Ausente prova de que o defeito de serviço da transportadora ré tenha ensejado, de fato, o abalo à imagem da autora perante órgãos públicos, clientes, fornecedores ou empregados - Indenização por danos morais indevida – Ação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada - Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo parcialmente provido".

"INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – Pedido subsidiário não formulado anteriormente pela autora – Em grau recursal, as questões de fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se a parte provasse que deixou de argui-las por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC, o que não ocorreu – Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – Apelo não conhecido, neste aspecto".